Tribunal: TJSP
Processo: 1128494-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato de transporte. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.